Tribunal: STF
Processo: Ext 1846
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRESENTADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Pedido de extradição executória do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, formulado pelo Governo de Portugal e encaminhado pelo Ministério da Justiça, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23.11.2005 e promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19.2.2013.



    2. Em 7.5.2024, acordaram “os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão da Primeira Turma, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido da extradição, em relação ao crime de homicídio agravado na forma tentada, com recomendação para resguardo da saúde do extraditando; e julgar prejudicado o agravo regimental pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora” (fl. 2, e-doc. 57). Esta a ementa do acórdão:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL–PORTUGAL. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NO PROCESSO N. 88/11.9JAAVR. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PRESENÇA DE DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO AGRAVADO NA FORMA TENTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA PARA O CRIME DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA SIMPLES. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDO. RECOMENDAÇÃO DE RESGUARDO À SAÚDE DO EXTRADITANDO. AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO PREJUDICADO. 



    1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Decreto n. 7.935/2013), inexistindo irregularidades formais. 



    2. O Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando. 



    3. No art. 63 do Código Penal brasileiro se estabelece que a reincidência é verificada no momento em que o agente comete novo crime após trânsito em julgado de condenação por crime anterior. Precedentes: Ext n. 1.560 e HC n. 230.334-AgR. 



    4. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos crimes de ofensa à integridade física simples e homicídio agravado na forma tentada, pelos quais condenado o extraditando no Processo n. 88/11.9JAAVR, em Portugal. Correspondência, no Brasil, aos crimes de lesão corporal grave e homicídio na forma tentada. 



    5. Requisito da dupla punibilidade atendido apenas em relação ao crime de homicídio agravado na forma tentada. Ausência de prescrição pela legislação brasileira e pela legislação portuguesa. 



    6. Requisito da dupla punibilidade não cumprido quanto ao crime de ofensa à integridade física simples (lesão corporal grave no Brasil). Reconhecimento de prescrição da pretensão executória nos termos da legislação brasileira. 



    7. Pedido de extradição parcialmente deferido, com recomendação de resguardo à saúde do extraditando até a finalização do processo. 



    8. Agravo regimental na extradição prejudicado pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), após a análise e indeferimento do requerimento de concessão de prisão domiciliar ao extraditando, reiterado tanto na petição de defesa quanto na Petição/STF n. 23.308/2024, posteriores à interposição do agravo regimental” (fls. 1-2, e-doc. 57).



    3. Em 11.6.2024, os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Ausência de obscuridade a ser sanada por embargos declaratórios. 



    2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 70). 



    4. Contra esse acórdão da Primeira Turma, pelo qual rejeitados os embargos de declaração, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 19.6.2024 (fls. 1-15, e-doc. 73). 



    Pretende-se “o recebimento e o processamento do presente recurso com a consequente remessa ao Presidente do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 73).



    O recorrente almeja “o reconhecimento da [prescrição] da pretensão executória da pena, ante a impossibilidade de aumentar a contagem do prazo prescricional em 1/3 pela reincidência por crime posterior” (fl. 14, e-doc. 73).



    No mérito, pede “o indeferimento do pedido de extradição, uma vez que o apenado responde a processo perante as autoridades brasileiras, e, além disso, a extradição põe em risco sua vida, em razão do seu estado de saúde gravíssimo; ou, subsidiariamente, a entrega seja deferida, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração)” (fl. 14, e-doc. 73).



    Requer “seja respondido o ofício encaminhado pelo Governo de Portugal, a fim de que esclareça a situação prisional do extraditando durante a tramitação do presente feito e após a possível transferência de pena para o Brasil (p. 3 da peça n.º. 52, Id 45cdf259); e, por fim, seja a decisão que deferiu parcialmente a extradição sobrestada até ulterior resposta das autoridades portuguesas” (fl. 14, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O recorrente apresenta apelação contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual de 31.5.2024 a 10.6.2024, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa na Extradição n. 1.846.



    A interposição do recurso teria como base o art. 318 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, no qual se dispõe:



    “Da Apelação Cível 



    Art. 318. Caberá apelação nas causas em que forem partes um Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país”. 



    6. No julgamento da Questão de Ordem na Apelação Cível n. 9.713, Relator o Ministro Moreira Alves, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, com o advento da Constituição da República de 1988, a competência do art. 318 do Regimento Interno passou a ser do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Pela Emenda Constitucional n. 01/69, era o Supremo Tribunal Federal competente para julgar em recurso ordinário ‘as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de outro, Município ou pessoa domiciliada ou residente no País’ (artigo 119, II, a). Por isso, seu Regimento Interno preceituava, no capítulo relativo à apelação cível, que ‘caberá apelação nas causas em que forem partes um Estado Estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de outro, Município ou pessoa domiciliada ou residente no País’ (artigo 318). 



    Já a atual Constituição passou essa competência para o Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer, no artigo 105, II, c:



    ‘Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...)



    II - julgar, em recurso ordinário: (...)



    c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País’. 



    Esse novo dispositivo constitucional entrou em vigor com a instalação do Superior Tribunal de Justiça, momento em que cessou a eficácia do parágrafo 1º do artigo 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    2. Em face do exposto, não conheço da presente apelação cível, por ser esta Corte incompetente para julgá-la, e determino sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça que é o competente para tanto” (Plenário, DJ 29.9.1989). 



    7. O recurso de apelação interposto é manifestamente incabível, por não haver previsão legal ou regimental do cabimento de recurso contra julgado do Plenário ou dos órgãos fracionários deste Supremo Tribunal em processos de extradição, nos termos do art. 90 da Lei n. 13.445/2017: 



    “Art. 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”. 



    8. No presente recurso de apelação, a repetição dos argumentos apresentados e julgados nos embargos de declaração na extradição demonstra nítida intenção protelatória. 



    9. A interposição de recursos incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper novos prazos, impondo-se reconhecer o esgotamento das vias recursais e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado. Confiram-se, por exemplo, julgados em processos análogos à espécie vertente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.464.487-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ APONTADA E EXAMINADA NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (RE n. 1.332.651-ED-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    10. Sobre a alegação do recorrente de ser “necessária a reavaliação da extradição em plenário” (fl. 2, e-doc. 73), este Supremo Tribunal, no julgamento da Reclamação n. 2.199/MT, Relatora a Ministra Ellen Grace, concluiu que “não há quebra da competência originária desta Corte quando uma de suas Turmas profere decisão no âmbito de suas atribuições (...) o Supremo Tribunal Federal funciona, quer em Plenário, quer em Turmas. Não há hierarquia entre as decisões prolatadas por qualquer destes órgãos, cabendo impugnação das decisões das Turmas para o Plenário apenas na hipótese de embargos de divergência” (Segunda Turma, DJe 5.11.2002).



    11. No Regimento Interno deste Supremo Tribunal, são previstos apenas dois recursos que levam ao Plenário os processos julgados por uma das Turmas: embargos de divergência e embargos infringentes em decisões das Turmas em recursos extraordinários e agravos de instrumento nos quais questionadas normas do direito federal, o que não ocorre na extradição.



    12. Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora